Tribunal: TJSP
Processo: 1000554-49.2020.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Ação revisional de contrato. Crédito bancário. Financiamento de veículo. Juros remuneratórios. Cobrança conforme o Custo Efetivo Total da operação (CET), expressamente previsto no contrato. Tarifa de registro de contrato. Anotação do gravame junto ao órgão de trânsito. Cobrança regular. Tarifa de avaliação do bem. Não apresentado laudo de avaliação ou documento correspondente. Ausente

Ementa:
Ação revisional de contrato. Crédito bancário. Financiamento de veículo. Juros remuneratórios. Cobrança conforme o Custo Efetivo Total da operação (CET), expressamente previsto no contrato. Tarifa de registro de contrato. Anotação do gravame junto ao órgão de trânsito. Cobrança regular. Tarifa de avaliação do bem. Não apresentado laudo de avaliação ou documento correspondente. Ausente comprovação a efetiva prestação dos serviços, contrariando entendimento pacificado do STJ. Contratação de seguro. Indícios de venda casada. Irregularidades que devem ser expurgadas. Repetição de indébito de forma simples, acrescidos dos juros reflexos incidentes sobre o montante indevidamente cobrado. Reforma parcial da r. sentença. Recurso provido em parte.